Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000778-38.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Roney Lopes de Amorim, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move em face de Banco Ficsa S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de determinar a suspensão do desconto de um empréstimo consignado de sua aposentadoria, reputando-o fraudulento.
Inconformado, assevera que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado a quo, pois o desconto fraudulento se dá diretamente de seu benefício previdenciário, justificando a prudência na suspensão da cobrança.
Requer a concessão do efeito ativo para que seja determinado à suspensão da cobrança do empréstimo não contratado, sob pena de multa diária. Alternativamente, pugna para que seja concedido efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do processo de origem até a decisão do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A simples existência de empréstimos consignados no extrato previdenciário do agravante não é suficiente para determinar a suspensão dos descontos ou o trâmite processual, posto que ausentes elementos que firmem as pretensões autorais, ao menos nesse instante processual.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator